Tribunal: TJBA
Processo: 8025804-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8025804-08.2026.8.05.0000 – Comarca de Ilhéus/BA

Impetrante: Erika Perpétua Ribeiro de Andrade

Paciente: Paulo Cezar Souza da Costa

Advogada: Dra. Erika Perpétua Ribeiro de Andrade (OAB/BA 86.716)

Impetrada: Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA

Processo de 1º Grau: 8001018-76.2026.8.05.0103

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06). ARGUIÇÃO DE SUPRESSÃO DE PROVAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO MATERIAL PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO
WRIT
. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS. APONTADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Erika Perpétua Ribeiro de Andrade (OAB/BA 86.716), em favor de Paulo Cezar Souza da Costa, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 103565733), o excesso de prazo na formação da culpa, bem como a supressão de provas e a quebra da cadeia de custódia do material probatório, gerando a ilicitude das provas remanescentes. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando a presença de risco à saúde do paciente no ambiente carcerário. Requer, subsidiariamente, “
o trancamento da Ação Penal nº 8001018-76.2026.8.05.0103, com fulcro no art. 395, III, do CPP, ante a evidente ausência de justa causa decorrente da ilicitude por derivação e da supressão estatal de provas essenciais, com a consequente expedição de Alvará de Soltura
”.

IV - Informes judiciais (ID. 104167633) noticiam, in verbis: “[...]
1. O réu, ora paciente, foi preso em flagrante no dia 10.01.2026, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 11.01.2026 pelo juízo plantonista’

[...]
2. No dia 12.01.2026, o Paciente foi apresentado para audiência de custódia, ocasião em que a decisão do juízo plantonista foi mantida. 3. Em 04.02.2026, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006
[...]
4. O Paciente foi pessoalmente notificado no dia 10.02.2026 e apresentou preliminar no dia 06.03.2026 através de advogado constituído. 5. A denúncia foi recebida no dia 16.03.2026, ao tempo em que designei audiência de instrução e julgamento para o dia 01.07.2026, as 09:00h. 6. Acerca do estado de saúde do Paciente, informo que a Defesa, no dia 13.03.2026, protocolou pedido nos autos informando que o Paciente necessitava de atendimento médico externo imediato. Ao examinar o esse requerimento no dia 16.03.2026, considerando que a Defesa não o instruiu com nenhum documento, determinei imediatamente que a Direção do Conjunto Penal de Itabuna prestasse informações atualizadas acerca do estado de saúde do Paciente. 7. No dia 20.03.2026, a Direção do Conjunto Penal de Itabuna informou nos autos que o Paciente Paulo Cezar Souza da Costa foi ‘atendido regularmente na enfermaria do Conjunto Penal de itabuna para avaliação ambulatorial. Paciente nega histórico de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e/ou qualquer outra patologia, até o momento. Nega alergia medicamentosa. Histórico de teste rápido reagente para sifilis, na admissão, realizado tratamento com penicilina benzatina 1.200.000UI - 02 ampolas – total 2.400.000UI, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.’ 8. A Defesa, no dia 01.04.2026, requereu a antecipação da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01.07.2026. No mesmo dia, indeferi esse pedido
[...]
9. Por fim, informo que na certidão de antecedentes criminais (ID 541907328) consta que o Paciente já foi condenado definitivamente nos autos nº 0501489-55.2018.8.05.0103, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 20.05.2019. Além dessa condenação, o Paciente ainda responde a outra ação penal em que é acusado de tráfico de drogas (autos nº 8001054-55.2025.8.05.0103, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca.
[...]”.

V -

Ab initio
, não merecem ser conhecidas as alegativas de supressão de provas e de quebra da cadeia de custódia do material probatório, gerando a ilicitude das provas remanescentes. De fato, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pela Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Ademais, o reconhecimento das aventadas ilegalidades, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, os vícios apontados, o que não se constata no caso concreto.

VI - Ademais, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, bem como ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, estas não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogada, não se encontra acompanhada de qualquer documentação referente ao processo de origem, a exemplo do decreto constritor ou da exordial acusatória, peças essenciais à sua apreciação, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão.

VII - Por fim, no que tange ao apontado excesso de prazo na formação da culpa, razão não assiste à Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VIII - Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/01/2026, convertida em preventiva em 11/01/2026 e mantida em audiência de custódia realizada em 12/01/2026; a denúncia foi oferecida em 04/02/2026; o paciente foi devidamente citado em 10/02/2026, tendo apresentado defesa preliminar no dia 06/03/2026; a denúncia foi recebida no dia 16/03/2026, oportunidade em que foi designada a audiência de instrução para o dia 01/07/2026; em 01/04/2026, a Defesa requereu a antecipação da audiência de instrução, sendo o pedido fundamentadamente indeferido no mesmo dia, restando demonstrado que o feito vem sendo devidamente impulsionado pela Magistrada
a quo
. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo na formação da culpa.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

XI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

sob o n° 8025804-08.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Erika Perpétua Ribeiro de Andrade (OAB/BA 86.716), como Paciente, Paulo Cezar Souza da Costa e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.